Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701156-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZA JOSE DA SILVA, JEMIMA LIMA DE FIGUEREDO SILVA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joza José da Silva e Jemima Lima de Figueiredo Silva em face da decisão de ID 52120605, proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 50849869, a qual acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora efetivada nas contas de Joza José da Silva, mantendo, contudo, a penhora em relação à executada Jemima Lima de Figueiredo Silva, pois não comprovado que a importância constrita possui natureza salarial, tendo em vista a existência de diversas movimentações financeiras, relativas a outros depósitos em dinheiro e em cheques, transferências judiciais e recebimento de créditos. Alegam os agravantes, preliminarmente, o cerceamento de defesa, tendo em vista a nulidade de citação, uma vez que não se pode incumbir, a dois deficientes visuais, pessoas idosas e hipossuficientes, a obrigação de cientificar o conteúdo do mandado de citação. Asseveram ter havido má-fé da parte agravada no que tange à omissão da informação de que os executados são deficientes visuais. Argumentam, ainda, ser desarrazoada e desproporcional a comparação, pelo magistrado a quo, do recebimento de contas de água, luz, telefone e IPTU com um mandado de citação. Defendem, pois, a violação aos artigos 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil e aos artigos 1o, 9o, 79 e 80, da Lei no 13.146, de 16 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com deficiência). Acrescentam que os valores constritos da conta bancária de titularidade da segunda agravante, Jemima Lima de Figueiredo Silva, são impenhoráveis, pois originários de benefícios de aposentadoria, e que as transferências judiciais mencionadas na decisão agravada, únicas movimentações existentes, se referem aos valores que foram bloqueados e penhorados durante a execução. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 13765870 e 13765872. Contrarrazões já apresentadas ao ID 13852445, em que a agravada suscita, preliminarmente, a ocorrência da preclusão quanto à tese de nulidade da citação, uma vez que a decisão que a rejeitou não foi objeto de insurgência recursal oportuna. No mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, oportuno realçar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Isso porque o tema atinente à nulidade da citação, como bem salientou a agravada, já foi apreciado pela decisão proferida ao ID 49274718 dos autos de origem, publicada em 12/11/2019, contra a qual não foi interposto recurso pelos executados. Por oportuno, confira-se o seu teor: Diante da tentativa infrutífera de acordo entre as partes, passo a análise da impugnação apresentada pelos executados no ID 43080679. Conforme já ressaltado, apesar de ter sido apresentada em data posterior ao prazo concedido, a impugnação será apreciada, pois versa sobre questão de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. (...) I – Da nulidade da citação Os executados sustentam a nulidade da citação na fase de conhecimento, uma vez que possuem deficiência visual: a parte JOZA JOSE DA SILVA tem 100% da visão comprometida e a parte JEMIMA LIMA DE FIGUEREDO SILVA é portadora de visão subnormal, não consegue fazer a leitura e vê apenas vultos. Dessa forma, receberam a correspondência e assinaram o documento solicitado pelo carteiro, mas este não explicou que se tratava de uma ação movida contra os executados e estes moram sozinhos. Argumentam que não receberam tratamento igualitário no ato citatório, pois o documento deveria estar escrito em braile para facilitar a leitura do seu conteúdo e a constituição de advogado em tempo hábil. Em que pesem os argumentos expendidos, observa-se que os avisos de recebimento referentes ao mandado de citação foram devidamente assinados por extenso pelos executados, conforme IDs 29328527 e 29328656, e foram assinados no campo próprio, sobre a linha específica. Na ocasião, a correspondência foi devidamente entregue e não foi constatada a impossibilidade de recebimento prevista no art. 245 do CPC. Ressalte-se que não cabe ao carteiro fazer a leitura do conteúdo da correspondência, mas apenas exigir a assinatura do recibo no ato da entrega da carta registrada, de acordo com o art. 248, § 1o, do CPC. Acrescenta-se que não havia qualquer informação nos autos acerca da deficiência visual dos executados, nem foi relatada a questão no momento da entrega do mandado de citação, para que a diligência fosse renovada por oficial de justiça. Não obstante, os executados receberam efetivamente a correspondência com a cópia da petição inicial, do despacho do juiz e da comunicação do prazo para resposta, com o endereço do juízo e o respectivo cartório, todavia não procuraram saber o conteúdo dos documentos recebidos e apenas na fase de cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para impugnação, compareceram aos autos para requerer a nulidade do ato. Assim, embora evidenciada a limitação visual dos executados mediante os relatórios médicos ora apresentados, não ocorreu na hipótese violação da garantia de acesso dos executados ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, uma vez que a correspondência foi regularmente recebida e não houve por parte dos executados qualquer objeção que impedisse a citação pelo correio. Ressalta-se que embora fosse o ideal, não há exigência de que o mandado de citação seja escrito em braile e assim como os executados inevitavelmente recebem outras correspondências no cotidiano sem esse sistema especial de escrita e procuram saber o conteúdo, como faturas, contas de água, luz, telefone, IPTU, entre outras, a mesma providência poderia ter sido adotada em relação à documentação recebida no ato de citação. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da citação. (...) Saliente-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O artigo 833 do Código de Processo Civil, mais especificamente em seu inciso IV, preceitua como impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Com efeito, à luz do disposto no artigo 833, IV, do CPC, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Nessa perspectiva, embora, em regra, a verba oriunda de proventos de aposentadoria seja impenhorável, na hipótese, não há qualquer comprovação no sentido de que o bloqueio judicial recaiu sobre valor percebido pela segunda agravada a esse título. Destarte, da análise do extrato bancário acostado ao ID 50185905 – p. 10, é possível denotar que, tão logo são creditados na conta bancária da segunda agravada os valores referentes aos proventos de aposentadoria, estes são transferidos para conta diversa. Outrossim, como bem salientou o d. Juízo a quo, há depósitos em dinheiro não condizentes com o benefício previdenciário, consoante extratos bancários sob o ID 50185905 – pp. 3, 4, 6, 7, 9. Sobre o tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCIDO X DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O simples fato de não ter sido bloqueado o valor total do alegado depósito de natureza alimentícia já demonstra que teriam ocorrido movimentações na conta corrente do Agravante, sendo que, apenas o extrato bancário do período poderia comprovar do que se tratariam as transações, as importâncias movimentadas e se o valor bloqueado de fato seria proveniente dos rendimentos do alegado único meio de sobrevivência do Agravante. Não comprovada a natureza salarial do valor bloqueado, é possível o prosseguimento da execução em relação ao montante. 2 - A demonstração de passivos desacompanhada da demonstração dos ativos da empresa não comprova a indispensabilidade dos recursos. 3 - A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1223328, 07166444420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. São impenhoráveis os valores depositados em conta poupança até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2o do art. 833 do CPC). 2. O manto da impenhorabilidade recobre apenas os valores que possuem natureza salarial e não a conta bancária onde esses são depositados, devendo a origem dos depósitos ser analisada individualmente. 3. É possível a penhora dos valores depositados em conta corrente e cuja natureza salarial não restou comprovada (art. 833, CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1219866, 07141042320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, não demonstrado que a importância constrita possui natureza salarial, impõe-se o indeferimento da medida liminar pugnada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora